Tribunal: TJPA
Processo: 0802394-21.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802394-21.2023.8.14.0051

APELANTE: MARCIANE MONTEIRO SOUSA, MURILO MARTINS DE LIMA, DARLON DE JESUS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.

direito penal. tráfico de drogas. art. 33 da lei nº 11.343/2006. dosimetria da pena. valoração da quantidade e natureza da droga. inexistência de bis in idem. discricionariedade judicial na fixação da pena. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação interposta por Marciane Monteiro Sousa contra sentença que a condenou à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 749 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A materialidade e a autoria foram comprovadas pela apreensão de 1.118 kg de maconha e 32,305 g de cocaína.

II. Questão em discussão

2. A revisão da dosimetria da pena, questionando a alegação de
bis in idem
na valoração da quantidade e natureza da droga, e a aplicação de fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável. Pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas foram adequadamente valoradas de forma preponderante, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, sem configuração de bis in idem. 3.1 A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada, considerando a expressiva quantidade de drogas e sua gravidade. 3.2. A jurisprudência do STJ reafirma que a aplicação de fração matemática para cada circunstância judicial desfavorável não é obrigatória, sendo a dosimetria um exercício de discricionariedade vinculada do juiz.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento:
1. Não há que se falar em
bis in idem
quando o magistrado analisou a quantidade bem como a natureza da droga, contudo, efetuou apenas uma valoração conjunta da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é permitida pela fundamentação adequada de apenas uma circunstância judicial desfavorável.

-------------

Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e art. 42 - Código Penal, art. 59 - CP

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.269.723/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe 28/4/2023
- STJ, AgRg no AREsp n. 2.086.383/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe 28/2/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, julgar DESPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Penal interposta por
Marciane Monteiro Sousa,

vulgo “Charlie”,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (ID 17208193), que a condenou pela prática do crime descrito no art.
33, da Lei nº 11.343/2006
, ao cumprimento da
pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa
, em regime semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Fazendo um breve apanhado dos autos, consta da denúncia que, na data de 14/02/2023, a ré Marciane Monteiro Sousa, juntamente com outros dois indivíduos de nomes Murilo Martins de Lima e Darlon de Jesus silva, foram presos em flagrante, no momento em que desciam de um transporte coletivo (ônibus) da viação Transportes Santa Rosa, que realiza o trecho Santarém- Monte Alegre, por trazerem consigo/ transportar substância entorpecente vulgarmente conhecida como “
MACONHA”,
acondicionada em
05 (cinco)

“pacotes” grandes
, pesando um total de
1.118 kg

(um quilo e cento e dezoito gramas),

01 (uma) “porção” do mesmo entorpecente
, pesando o total de
32,305 g (trinta e dois gramas e trezentos e cinco miligramas)
, além de
01 (uma) “peteca”
da substância ilícita conhecida como “
COCAÍNA”,
pesando o total de
1,645 g (um grama seiscentos e quarenta e cinco miligramas)
.

Murilo Martins de Lima e Darlon de Jesus Silva foram absolvidos das sanções que lhes foram imputadas (ID17208178).

Em
razões recursais (ID 17272463)
, a defesa questiona a
dosimetria da pena
aplicada, especificamente na primeira fase do sistema trifásico, na qual pugna, primeiramente, pelo
decote da moduladora
prevista no
art. 42, da Lei de drogas
, com a consequente fixação da
pena-base no mínimo legal.
Subsidiariamente, requer o
reconhecimento da “Natureza” e “Quantidade de Drogas” como vetor único
, enfatizando a impossibilidade de utilização dos mesmos de forma independente e isolada para negativar duas (2) circunstâncias judiciais
.
Pede, também, a
incidência da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial
e, para finalizar, pleiteia
a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em sede de
contrarrazões
(ID 18235194), o órgão Ministerial requer o conhecimento e improvimento do presente recurso.

Nessa esfera recursal, a D. Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento opina pelo
“pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do apelo”.
(textuais) (ID 18461254)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Uma vez que a materialidade e autoria delitiva não foram objetos da presente indignação, têm-se como comprovados.

Como já relatado, a defesa alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação na dosimetria, especificamente na primeira fase dosimétrica, aduzindo sobre a impossibilidade de utilização da quantidade e natureza do entorpecente em duas circunstâncias judiciais. Pede, também, a incidência de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável; e, por fim, a concessão do direito a apelante recorrer em liberdade.

A recorrente foi condenada ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como o pagamento de 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo de primeiro grau constatou no caderno processual a existência de circunstâncias judiciais neutras, tais como: culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Em contrapartida, identificou como desfavoráveis os
antecedentes criminais
da ré, bem como a
qualidade e a quantidade da droga apreendida
, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Ressalta-se que o magistrado optou por não valorar a conduta social e o comportamento da vítima.

No que tange aos
antecedentes
, foi mencionada a condenação no processo de nº 0001241-48.2020.8.14.0032. No entanto, conforme consulta ao sistema PJE – 1º grau, verificou-se que o trânsito em julgado dessa condenação ocorreu somente em 13/12/2023 (ID 106496759 – PJE – 1º grau), ou seja, em data posterior à prolação da sentença ora recorrida,
devendo tal circunstância judicial ser considerada neutra.

Em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a quantidade e a natureza das drogas são fatores que devem ser considerados de forma preponderante na dosimetria da pena. Essa disposição legal tem o objetivo de garantir que o juiz, ao fixar a pena, avalie adequadamente o grau de reprovação social do delito com base nos elementos fáticos do caso concreto, sem que isso implique em bis in idem. A aplicação desse critério na dosimetria da pena não configura dupla penalização, mas sim uma análise minuciosa de dois aspectos distintos do crime.

A natureza da droga refere-se à substância entorpecente envolvida, neste caso, a maconha e a cocaína, ambas listadas na Portaria SVS/MS nº 344/98 como substâncias de alto potencial lesivo à saúde pública, conforme consolidado na jurisprudência.

Por sua vez, a quantidade refere-se ao volume expressivo de entorpecentes apreendidos – 1.118 kg de maconha e 32,305 g de cocaína –, o que por si só justifica uma maior gravidade da conduta, sendo um fator relevante para majorar a pena. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2.269.723/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.

No que tange ao pedido de aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável à apelante, é importante salientar que a fixação da pena-base é um ato discricionário vinculado do juiz, e não uma simples operação matemática, devendo observar o conjunto fático e probatório. Além disso, ao contrário do alegado na peça recursal, não há direito subjetivo que assegure a aplicação de uma fração fixa para cada circunstância judicial desfavorável.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENABASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. 213KG DE COCAÍNA. AUMENTO DE 3/5. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. 1. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas são fatores a serem necessariamente considerados na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito" (AgRg no REsp n. 1918901/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe 20/5/2021). 3. Conforme a jurisprudência do STJ, não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor. 4. Na espécie, não se mostra desproporcional ou desarrazoado o aumento de 3/5, pela apreensão de quantidade exorbitante de droga (cerca de 213kg de cocaína) , considerando-se as penas mínima e máxima estabelecidas ao crime de tráfico de drogas.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.086.383/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 28/2/2024.).”

Por fim, é oportuno sublinhar que a fundamentação adequada de uma única circunstância judicial desfavorável já é suficiente para que o magistrado possa fixar a pena-base acima do mínimo legal.

Isso se deve ao fato de que o art. 59 do Código Penal confere ao juiz discricionariedade para valorar as circunstâncias judiciais, de modo que, mesmo que apenas uma delas seja negativada, desde que devidamente justificada com base nos elementos concretos dos autos, já autoriza o aumento da pena, como
in casu
.

Portanto, diante da elevada quantidade, natureza e diversidade de drogas apreendida em poder da recorrente, somado ao fato de sua reincidência (condenação no processo 0012320-11.2013.8.14.0051),
entendo que a pena final estabelecida em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão bem como o pagamento de 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa resta justa, proporcional e imune de reformas.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e julgo desprovido.

É o meu voto.

Belém (PA), 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/11/2024